Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-07.2010.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDSON JOSÉ DONIZETE DA SILVA E OUTRO(s)
LOURIVAL CARRASCO
LUCIVANIA DE OLIVEIRA SOUSA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 117366/2017
Data de Julgamento: 26-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS EM DECISÃO SANEADORA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO APENAS PARA CONDENAR AO RESSARCIMENTO DOS DANOS AO ERÁRIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO –CARTA CONVITE PARA FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PERECÍVEIS –ILEGALIDADES NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS BENS OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO FORAM ENTREGUES, OU DE QUE O PREÇO OFERTADO VENCEDOR ESTÁ ALÉM DOS PRATICADOS NO MERCADO – DANO AO ERÁRIO NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. O Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
2. O ressarcimento de dano ao erário, decorrente de reconhecimento de ato ímprobo, exige a efetiva comprovação de prejuízo, o que, no caso, restou ausente.

APELANTE(S):
EDSON JOSÉ DONIZETE DA SILVA E OUTRO(s)
LOURIVAL CARRASCO
LUCIVANIA DE OLIVEIRA SOUSA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Edson José Donizete da Silva e Outros, Lourival Carrasco e Lucivania de Oliveira Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelantes por ato de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 9º, XI, 10, I, VIII e XII, e art. 11, caput, e incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/92, determinando o ressarcimento ao erário no valor de R$ 21.804,04 (vinte e um mil oitocentos e quatro reais e quatro centavos), solidariamente, com atualização pelo contador do juízo.
Condenou-os, ainda, no pagamento de custas processuais.
Em suas razões recursais, os Apelantes Edson José Donizete da Silva, Izabete Helena Cofani Costa, Gustavo Cofani Costa e Priscila Cofani Costa (fls. 1.017/1.025) pugnam pela reforma da sentença recorrida, arguindo a prescrição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, especialmente a pretensão do ressarcimento ao erário, sob o argumento de que a ação foi proposta em 4-1-2010, e os fatos teriam sido praticados no ano de 2001.
Por sua vez, o Apelante Lourival Carrasco (fls. 1.028/1.032) afirma a inexistência de comprovação de prejuízo ao erário, ressaltando que o simples fato de haver irregularidade na apresentação de nota fiscal não caracteriza dano ao erário, razão pela qual requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação civil pública.
Por fim, a Apelante Lucivania de Oliveira Sousa (fls. 1.034/1.039), sustenta em preliminar, a caracterização da prescrição quinquenal da reparação do dano ao erário e, no mérito, pela ausência de dolo, pleiteando, por essa razão, a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a ação civil pública.
As contrarrazões vieram às fls. 1.047/1.053, pugnando pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 1.061/1.065, manifestou-se, preliminarmente, pela suspensão do feito, em decorrência da decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP pelo saudoso Ministro do STF Teori Zavascki, que suspendeu o trâmite processual de todas as demandas que tratassem da matéria prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundada em atos de improbidade administrativa e, no mérito, pelo provimento dos apelos, ante a ausência de prova de dano material ao erário.
Em 7-2-2018 determinei o sobrestamento da tramitação do presente recurso, em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 852.475-RG, que versa sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato de improbidade administrativa (fls. 1.068/1.069).
Em razão do julgamento do RE 852.475-RG pelo Supremo Tribunal Federal, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os Apelantes Edson José Donizete da Silva, Izabete Helena Cofani Costa, Gustavo Cofani Costa e Priscila Cofani Costa (fls. 1.017/1.025) e Lucivânia de Oliveira Sousa, pugnam pelo reconhecimento da prescrição de ressarcimento ao erário.
Como se sabe, o art. 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal estabelece que lei específica será responsável por estabelecer prazos de prescrição para os atos ímprobos que causem prejuízo ao erário, ressalvando as respectivas ações de ressarcimento, uma vez que tais atos também são sancionáveis na esfera cível, in verbis:

Art. 37 (...)
§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. [Destaquei]

Apesar das inúmeras discussões no meio jurídico a respeito da (im) prescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa com base nos referidos dispositivos constitucionais, o Plenário do STF, em julgamento de mérito realizado em 8-8-2018, nos autos do RE 852475 – Tema 897, pacificou o entendimento de que são IMPRESCRITÍVEIS as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Ressalto, por oportuno, que embora tenha sido reconhecida a prescrição dos atos ímprobos pelo Magistrado Singular, no presente caso não devem ser aplicadas as disposições da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 669.069 – RG/MG de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, acerca da prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, mas, sim, a tese firmada pelo STF nos autos do RE 852475 – Tema 897, no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Isso porque, quando ocorrer a prescrição da sanção pelo ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, I, da Lei 8.429/92, o ressarcimento ao erário, que é imprescritível (artigo 37, parágrafo 4º, da CF/88), poderá ser buscado de forma autônoma.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de que "não parece tecnicamente adequado, com a devida vênia do entendimento contrário, é valer-se de um instituto processual prescrito - ação civil de responsabilização por atos de improbidade - para obter o fim único do ressarcimento - que deveria ser buscado pela via ordinária" e o ora agravante não indicou no recurso especial ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão.
2. Nada obstante a instância judicante de origem tenha genericamente declarado como prequestionados os dispositivos legais tidos por vulnerados no recurso especial, o fato é que não procedeu ao exame da matéria. Nesse contexto, é inafastável a incidência da Súmula 211/STJ, conforme a reiterada jurisprudência do STJ.
3. Ainda que superado o óbice processual apontado, melhor sorte não teria o agravante. Isso porque a 1ª Seção do STJ firmou sua compreensão no sentido da prescindibilidade de propositura de ação autônoma para se pleitear ressarcimento ao erário, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/2/2015).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VICE-PREFEITO ELEITO PARA PREFEITO NO PLEITO SUBSEQUENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TÉRMINO DO PRIMEIRO MANDATO. CARGOS DIVERSOS, COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI 7.347/85, ART. 18. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa é o término do primeiro mandato, quando o réu foi eleito para cargo diverso na eleição seguinte. Inteligência do art. 23, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa. 2. Quando ocorrer a prescrição da sanção pelo ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, I, da Lei 8.429/92, o ressarcimento ao erário, que é imprescritível (artigo 37, parágrafo 4º, da CF/88), deverá ser buscada em ação autônoma, e não nos autos da ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes. 3. O Ministério Público, vencido na ação por improbidade administrativa por ele ajuizada, só responderá pelos honorários de advogado se configurada a má-fé na sua atuação, como prevê o art. 18 da Lei 7.347/85, aplicada subsidiariamente. Não havendo sequer indícios de má-fé do Parquet Federal não há como fundamentar sua condenação no pagamento de honorários. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Apelações desprovidas.
(TRF-1 - AC: 2207 MG 0002207-95.2006.4.01.3815, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, Data de Julgamento: 13/12/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.226 de 14/1/2011). [Destaquei]

Desse modo, considerando que a inicial da Ação Civil Pública expressamente requereu a condenação dos Apelantes ao ressarcimento de danos ao erário em decorrência de ato de improbidade, cuja prescrição já havia se materializado em relação às demais sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, deve ser aplicada a tese fixada pelo STF nos autos do RE 852475 – Tema 897, no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
Com essas considerações, REJEITO a preliminar suscitada.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Edson José Donizete da Silva e Outros, Lourival Carrasco e Lucivania de Oliveira Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelantes por ato de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 9º, XI, 10, I, VIII e XII, e art. 11, caput, e incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/92, determinando o ressarcimento ao erário no valor de R$ 21.804,04 (vinte e um mil oitocentos e quatro reais e quatro centavos), solidariamente, com atualização pelo contador do juízo.
Condenou-os, ainda, no pagamento de custas processuais.
Antes da análise do feito, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.
Narra a inicial que, no início do mês de janeiro de 2001, a Prefeitura Municipal de Mirassol D ́Oeste/MT, sob o comando do então Prefeito Municipal, o ora Apelante Lourival Carrasco, teria dado início a vários procedimentos licitatórios, na modalidade Convite, visando a aquisição de mercadorias perecíveis, sendo vislumbradas fraudes e ilegalidades nas licitações realizadas pelas Cartas Convites n. 04, 05 e 11/2001.
Aduz que, em relação à Carta Convite n. 04/2001, a Empresa Fest Verde Ltda sagrou-se vencedora parcialmente, para fornecer mercadorias no montante de R$ 7.818,04 (sete mil oitocentos e dezoito reais e quatro centavos).
No que tange à Carta Convite n. 05/2001, afirma que a Empresa Fest Verde Ltda também se sagrou vencedora parcial, para fornecer mercadorias perecíveis no montante de R$ 6.967,50 (seis mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); contudo, em ambos os procedimentos licitatórios, ao invés de firmar o contrato com a referida Empresa, o Prefeito Municipal de Mirassol D ́Oeste firmou contrato com a Empresa Fest Festa Ltda, até então alheia a todo o procedimento licitatório, porém, possui como representante, a Senhora Hellen Patrícia de Oliveira Campos, mesma representante da Empresa vencedora da licitação (Fest Verde Ltda).
Assevera que, para a comprovação da entrega das mercadorias, foram emitidas as Notas Fiscais pela Empresa Fest Verde Ltda, vencedora do certame, porém, a empresa que teria firmado a contratação foi a Fest Festa Ltda, ressaltando que, estas seriam falsas, conforme declarações obtidas pelo Sr. Levi Gonçalves Ferreira, proprietário da Gráfica Mirassol, cuja impressão teria sido atribuída a sua gráfica.
Por sua vez, acerca da Carta Convite n. 11/2001 a Empresa Fest Verde Ltda também se sagrou vencedora parcial, para fornecer mercadorias no montante de R$ 7.018,50 (sete mil e dezoito reais e cinquenta centavos) e desta vez o contrato foi firmado com a Empresa vencedora do certame; todavia, as notas fiscais apresentadas para a comprovação da entrega das mercadorias se apresentam cronologicamente posteriores às datas de emissão, o que configuraria indícios de fraudes.
Destaca, ainda, a ilegalidade da Empresa vencedora do certame, uma vez que as Empresas Fest Verde Ltda e Fest Festa Ltda possuiriam o mesmo CNPJ (04.229.761-0001/70) e, em consulta ao Ministério da Fazenda, teria sido constatado que, tal número seria falso, pois na verdade pertenceria à Empresa Videolar S/A, com sede no Município de Manaus/AM, além de ter sido comprovado que a Empresa Fest Verde Ltda somente protocolou o seu pedido de registro do Contrato Social junto à JUCEMAT em 21-2-2001, ocasião em que obteve o n. 04.305.826/0001-10, cujos fatores indicariam a cumplicidade dos membros da Comissão de Licitação, que tinham a obrigação de exigir toda a documentação necessária a comprovação da regularidade da empresa.
Por essas razões, pugnou pela procedência da ação, com a condenação dos Requeridos a ressarcir ao Município de Mirassol D ́Oeste, de forma solidária, a quantia de R$ 21.804,04 (vinte e um mil oitocentos e quatro reais e quatro centavos), com juros e correção monetária até a data do efetivo ressarcimento, bem como a condenação nas demais sanções descritas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa.
Após regular processamento, o feito foi saneado às fls. 937/939, ocasião em que foi reconhecida a prescrição da pretensão de aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, sendo determinada a tramitação do processo apenas em relação ao ressarcimento do dano ao erário.
Ato contínuo, após a oitiva das testemunhas de defesa e acusação, as partes apresentaram memoriais finais e o feito foi sentenciado, oportunidade em que o Magistrado Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os Apelantes por ato de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 9º, XI, 10, I, VIII e XII, e art. 11, caput, e incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/92, determinando o ressarcimento ao erário no valor de R$ 21.804,04 (vinte e um mil oitocentos e quatro reais e quatro centavos), solidariamente, com atualização pelo contador do juízo.
Pois bem.
Conforme anteriormente ressaltado, o ressarcimento ao erário está previsto no art. 37, § 4º, da Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 37. (...)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Encontra previsão também na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), nos seguintes termos:

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Como se sabe, o ressarcimento de prejuízos ao erário é tratado não apenas como uma sanção em sentido estrito, mas também como uma espécie de reparação civil, visando compensar os prejuízos causados ao patrimônio público, decorrentes de atos ilícitos, criminais ou administrativos, ou meros atos de gestão ilícita de dinheiro público.
A propósito, nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

O ressarcimento integral do dano previsto no art. 12 da LIA é o mesmo existente em qualquer ação coletiva que tenha como objeto um ato lesivo ao patrimônio público. Dessa forma, nenhuma diferença haverá na condenação dos réus à reparação integral do dano na ação de improbidade administrativa, na ação popular ou na ação civil pública. Da mesma forma que ocorre com a perda de bens e valores, o ressarcimento integral do dano não é pena, tendo natureza reparatória.
(...)
Vejo a possibilidade de condenação à reparação do dano causado ao patrimônio público apenas em duas hipóteses.
A primeira, quando não tiver ocorrido desvio de bens ou valores pelo agente ímprobo, mas ainda assim tiver ocorrido prejuízo ao erário, como, por exemplo, a compra de bens sem a devida licitação com evidente prejuízo ao erário, sem que o agente público tenha com isso agregado bens ou valores a seu patrimônio. A ilicitude da conduta do agente deu-se em razão da amizade de longa data com os sócios da empresa que foi escolhida para a prestação dos serviços, de forma que não haverá bens ou valores a serem perdidos.
A segunda é quando um eventual perdimento de bens e valores não for suficiente para recompor integralmente o patrimônio público, bastando para isso imaginar a mesma situação de licitação não realizada, mas não com base em relações de amizade, e sim porque o agente público recebeu um caro presente da empresa escolhida para a prestação do serviço. Ao ilegalmente dispensar a licitação, o agente público foi agraciado com uma linda casa de praia, que naturalmente será perdida em favor da pessoa jurídica de direito público, mas o prejuízo continuará a existir em sua plenitude, daí a necessidade de condenação à reparação dos danos. (...)
(NEVES. Daniel Amorim Assumpção e Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Manual de Improbidade Administrativa: Direito Material e Processual – 6ª ed. rev., atual., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 237 e 238).

Assim, não sendo a reparação do dano medida punitiva, mas um mecanismo de tutela da higidez do patrimônio público atingido por atos irregulares praticados por agente público, é necessário que se comprove a efetiva ocorrência do prejuízo para que surja a obrigação de ressarcimento.
Todavia, da análise dos autos, observa-se que, apesar de demonstradas uma série de ilegalidades no procedimento licitatório e na posterior contratação, entendo que não restou comprovado o efetivo dano ao erário, o que se caracterizaria pela ausência de entrega das mercadorias adquiridas pelo Município de Mirassol D ́Oeste ou pela existência de sobrepreço nos referidos procedimentos licitatórios, porquanto, ainda que viciados os certames, tais fatos, não caracterizam, por si sós, o prejuízo ao erário.
Com efeito, incumbia ao Autor, ora Apelado, produzir as provas constitutivas de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, todavia este se limitou a comprovar as ilegalidades e irregularidades da licitação e do contrato administrativo.
In casu, a despeito dos fundados indícios de que as notas fiscais apresentadas eram falsas, uma vez que o CNPJ indicado não correspondia ao da Empresa vencedora do certame licitatório, é inconteste que os produtos adquiridos pelo Município foram efetivamente entregues ao ente público, inclusive não há qualquer contestação a esse respeito por parte do Ministério Público, razão pela qual, deve ser reformada a sentença que condenou os Apelantes ao ressarcimento ao erário.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - OBRA PÚBLICA - ILEGALIDADE - DANO AO ERÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA.
O ressarcimento ao erário não é medida punitiva, mas um mecanismo de tutela da higidez do patrimônio público atingido por atos irregulares praticados pelos gestores, sendo necessária a efetiva comprovação da ocorrência do prejuízo para que surja a obrigação de ressarcimento.
Ausente a prova de ilegalidade na realização de obra pública, assim como a lesão ao patrimônio público, deve ser julgado improcedente o pedido de ressarcimento ao erário.
(TJMG - Remessa Necessária nº 10610110000573001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 22/9/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 8/11/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ENTREGA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POR EMPRESA DIVERSA DA QUE FOI VENCEDORA DO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ÍMPROBO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PENALIDADE QUE DEVE SER IMPOSTA QUANDO HÁ COMPROVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ressarcimento ao erário, quando não comprovada a prática de qualquer irregularidade na realização da despesa, tampouco a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos. O ressarcimento de dano ao erário, decorrente de reconhecimento de ato ímprobo, exige a efetiva comprovação de prejuízo, o que, no caso, restou ausente. (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 2255/2016, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei]

Como se vê, não há que se falar em ressarcimento ao erário, quando não comprovada a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de prescrição e, no mérito, DOU PROVIMENTO aos recursos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, ante a inexistência de comprovação de prejuízo ao erário.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA